Tribunal: STF
Processo: HC 269832
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.870.528/SP.
 
2. A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve a pronúncia por homicídio doloso e lesão corporal grave, imputados a título de dolo eventual em acidente de trânsito, sustentando que não há justa causa para a submissão do caso ao Tribunal do Júri. Afirma que a imputação de dolo eventual baseou-se apenas em presunções relacionadas a suposto consumo de álcool e excesso de velocidade, circunstâncias que, isoladamente, não demonstram a assunção do risco de produzir o resultado, sendo compatíveis com culpa consciente, e que não há prova de embriaguez preordenada nem de conduta que evidencie indiferença quanto ao resultado. Sustenta que a manutenção da capitulação dolosa viola o devido processo legal e a competência constitucional do Tribunal do Júri, pois conduz ao julgamento por órgão incompetente quando os fatos, em tese, configuram homicídio culposo na direção de veículo automotor, previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Argumenta que a controvérsia pode ser examinada em habeas corpus por envolver apenas revaloração jurídica dos fatos já delineados pelas instâncias ordinárias, sem revolvimento probatório, sendo cabível a atuação do Supremo Tribunal Federal para sanar constrangimento ilegal decorrente da incorreta qualificação jurídica da conduta.

3. Requer, em sede liminar, o afastamento da imputação dolosa. No mérito, busca a  desclassificação das condutas para homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com a remessa dos autos ao juízo competente.

É o relatório.

 Decido.
 
4. As questões apresentadas neste habeas corpus não foram objeto de análise pela instância anterior. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado, limitou-se a declarar a ausência de impugnação específica e incidência da Súmula nº 182/STJ. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria  supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.
 
6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator